Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. DEFERIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO PELA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELOS AUTORES AFASTADA.

1. O benefício da gratuidade de justiça é cabível quando presentes declaração de hipossuficiência de recursos e comprovantes de rendimentos os quais não atestam elevada capacidade financeira dos requerentes. 2.1. Benefício deferido para fins de processamento do recurso.

2. Na origem, verificou-se a inércia dos autores/apelantes em atender a determinação judicial para que os autores comprovassem o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias. 2.1. A não realização do pagamento das custas de ingresso gera o cancelamento da distribuição do feito, conforme estabelece o art. 290 do CPC.

3. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo e, uma vez deixando a parte autora de promover tal recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, mostra-se impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Precedentes.

4. Frente à determinação de cancelamento da distribuição por falta do pagamento das custas iniciais, afasta-se a condenação ao pagamento das custas processuais atribuída aos autores em sentença.

5. Recurso conhecido e provido.